Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME. TRÂNSITO EM JULGADO. CONDIÇÃO DE VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE MANTIDA.

1. A reincidência é causa de interrupção da prescrição executória, nos termos do disposto no art. 117, VI, do CP.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, a interrupção da prescrição executória se dá no momento da prática do novo crime, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação, que somente constituiria condição de validade da referida baliza prescricional, a ser avaliada em momento posterior.

3. A mera notícia de prática de novo crime pelo apenado sem a correspondente condenação definitiva não é apta a configurar a causa interruptiva da prescrição. Também não constitui causa de suspensão prescricional, diante da inexistência de previsão legal.

4. Transcorrido o prazo prescricional desde a data em que o sentenciado abandonou o cumprimento da pena correto o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena.
5. Recurso conhecido e não provido.